Tribunal: TJDFT
Processo: 0026781-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026781-02.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: HANNA KNOPFLER, YORAM WEISSBERGER AGRAVADOS: , ANTON DVORSAK, ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES, LUIZ GUSTAVO LEAO RIBEIRO, MDI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA., SILO SISTEMA DE ENGENHARIA LTDA - ME, , ALBERTO BARROS DA SILVA DESPACHO HANNA KNOPFLER e YORAM WEISSBERGER se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão. Acrescentam que nada obstante, ainda assim deveria ser apreciada a questão em razão do princípio da devolutividade. Destacam, por fim, que é inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018